Tribunal: TJSP
Processo: 2140636-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. A decisão recorrida determinou o recolhimento das custas
postais para efetivação da citação. A insurgência do agravante comporta parcial provimento.
A ordem de citação, de modo a interromper a prescrição, não pode estar vinculada ao prévio recolhimento de tais valores, pois o Provimento CSM no 2.292/15 que a estabelecia foi anulado nos autos do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. A decisão recorrida determinou o recolhimento das custas
postais para efetivação da citação. A insurgência do agravante comporta parcial provimento.
A ordem de citação, de modo a interromper a prescrição, não pode estar vinculada ao prévio recolhimento de tais valores, pois o Provimento CSM no 2.292/15 que a estabelecia foi anulado nos autos do Procedimento de Controle Administrativo do CNJ, no 0010747-09.2018.8.26.00.000.
Por outro lado, mostra-se de rigor a suspensão do feito, na medida em que a controvérsia - obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais - encontra-se sobrestada até julgamento final pelo STJ (Tema 1054). Precedente desta Câmara. Dá-se parcial provimento ao recurso.